Tribunal: TCU
Processo: 014.979/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.  BNB, em desfavor de ex-empregado da aludida instituição, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, evidenciada pelo desfalque de numerário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, em desfavor de Henrique Dantas Bezerra, ex-empregado da aludida instituição, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, evidenciada pelo desfalque de numerário no âmbito da agência Goiana/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Henrique Dantas Bezerra, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, §6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenar em débito Henrique Dantas Bezerra, pelo valor original de R$ 179.332,99, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir de 31/7/2020, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 9.3. aplicar a Henrique Dantas Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.